Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. AUTOS NA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravado. 1.1. Em suas razões, a agravante sustenta que foi assegurado aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, por meio do título formado nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, o direito ao recebimento de auxílio alimentação. Narra que o restabelecimento do benefício-alimentação pelo Governo do Distrito Federal somente ocorreu em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Assevera a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.620,46, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC.
2. Do período da execução. Limitação. 2.1. A decisão agravada consignou que o dispositivo da sentença executada condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento do pagamento. Destacou-se, contudo, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. 2.2. Inclusive, conforme se extrai do trecho da sentença da Ação Coletiva (n. 32159/97), na parte em que versa sobre o interesse de agir: "(...) O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...)”. 2.3. Percebe-se que, em verdade, pretende a agravante a alteração do posicionamento adotado, bem como a modificação do título exequendo. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...)” (07373192320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023.) 2.5. Cumpre ressaltar que o período posterior a abril de 1997, data em que o Mandado de Segurança foi impetrado, pode ser pleiteado mediante o cumprimento do correspondente título judicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Do levantamento da parcela incontroversa. 3.1. De fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 28 (RE 1.205.530), aduz que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3.2. Ocorre que, os autos já se encontram com remessa a contadoria para apuração do valor devido, mesmo com a parcela incontroversa. 3.3. Vale ressaltar que a agravante não demonstrou qualquer prejuízo pelo não recebimento, neste momento, do valor tido como incontroverso. 3.4. Por fim, constata-se que apesar de o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV, o valor pleiteado pela parte exequente, tanto o controverso quanto o incontroverso, pode vir a superar o limite para pagamento de RPV, o que implica, inevitavelmente, na expedição de precatório.
4. Agravo de instrumento improvido.